Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. IDADE MÁXIMA. DATA DA INSCRIÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. RAZOABILIDADE.

1. É razoável a exigência legal e editalícia de idade máxima de 28 anos para o ingresso no concurso público de bombeiro militar.

2. Negou-se provimento ao apelo.